Tribunal: TJMT
Processo: 0007772-91.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0007772-91.2015.8.11.0006
EMBARGANTE: FABIO RODRIGUES DE MORAIS
EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de petição de chamamento do feito à ordem, que foi recebida como Recurso de Embargos de Declaração.
Alega o Embargante que as advogadas protocolaram Recurso de Apelação, via PEA, e efetuaram o recolhimento do preparo recursal.
Na mesma oportunidade, também via PEA, apresentaram contrarrazões ao apelo interposto pelo DETRAN/MT, no entanto, apenas as contrarrazões foram materializadas e, diante desse cenário, o juiz certificou o transcurso de prazo in albis pelo Embargante e remeteu os autos a este Sodalício, tendo sido julgado apenas o apelo do DETRAN/MT.
Afirma que tal situação configura cerceamento de defesa.
O Embargado não apresentou contrarrazões aos presentes aclaratórios, conforme certidão lançada no Id. 94043957.
É o Relatório.
Ao analisar o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Sodalício e anexado no Id. 94365475 não é possível verificar eventual interposição de Recurso de Apelação pelo Autor, ora Embargante.
Por outro lado, os recibos de juntada e respectivas guias anexados no mesmo Id. acima mencionado, constata-se que, aparentemente, houve peticionamento eletrônico do Embargante (Autor) apresentando duas peças processuais, quais sejam: interposição de Recurso de Apelação pelo Autor e contrarrazões ao apelo interposto pelo DETRAN/MT.
Assim, nos termos do art. 932, I, do CPC, converto o julgamento em diligências e determino a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para certificar acerca de eventual existência de Recurso de Apelação interposto pelo Autor a ser materializado em razão de peticionamento via PEA e:
A) Sendo positivo, digitalize-se o referido recurso e junte-o no presente feito certificando-se.
Em seguida, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões;
B) Em sendo negativo, certifique-se acerca de inexistência de recurso a ser materializado.
Após, remetam-se os autos a este Sodalício, vindo-os conclusos para ulteriores decisões.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora